Tribunal: STF
Processo: ARE 1462640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível Administrativo e Previdenciário Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo Pretendido direito à migração para o Regime de Previdência Complementar (RPC) instituído pela Lei Municipal n° 17.020, de 27/12/2018, com respectiva compensação das contribuições previdenciárias já realizadas Sentença de parcial procedência Recursos pelos requeridos e pelo autor Desprovimento do apelo de ambos. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de migração para o Regime de Previdência Complementar também daqueles que ingressaram no serviço público antes da vigência do referido regime Decisões da C. Turma Especial da Seção de Direito Público e do C. Órgão Especial, algumas com a mesma razão de decidir e com efeito vinculante segundo artigos 927, III, e 947, § 3º, do CPC, tornam, neste específico caso, imperativa a observância do assentado na ADI nº 2113957-81.2019.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, sem redução de texto para “facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar”. 2. Destarte, no específico caso, possibilitou-se a migração para o Regime Previdenciário Complementar para os sindicalizados representados ainda que ingressos no serviço público em data anterior à instituição do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar correspondente Procedência em tal ponto que deve ser mantida. 3. O outro pleito formulado pelo autor condenação dos réus a proceder à compensação financeira/aproveitamento do montante vertido ao sistema previdenciário anterior de forma ponderada e acertada, inclusive também com base em precedentes jurisprudenciais, fora afastado pela r. sentença. Necessidade de se observar princípios previdenciários (solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial), sob risco de comprometimento do sistema. R. Sentença mantida - Apelação da Municipalidade/IPREM desprovida, bem como a do Sindicato-autor



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 16 e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente